Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-79.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002400-79.2016.8.11.0022
REPRESENTANTE: EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
REPRESENTANTE: BANCO SISTEMA S/A, ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME
Visto.
Após a inclusão deste agravo interno em pauta, sobreveio a manifestação de id. 40535462, por meio da qual o agravante pugna pelo reconhecimento da prevenção da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em razão de julgamento precedente do Agravo de Instrumento no 1012424-16.2019.8.11.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada na Ação de Imissão de Posse, ajuizada pela Administradora de Bens São José Ltda. – ME.
Com efeito, a despeito da certidão exarada ao id. 30196484, noticiando a inexistência de processo passível de gerar prevenção, da detida análise do acervo documental carreado aos autos, extrai-se que, de fato, a discussão, travada naquela demanda possessória, diz respeito ao mesmo imóvel objeto deste processo.
Aliás, verifica-se que ambos os processos possuem semelhança de pedido e idêntica causa de pedir.
Nessa perspectiva, reconheço a prevenção formulada e, por conseguinte, declaro minha incompetência para julgar o apelo, razão pela qual anulo a decisão agravada, determinando a redistribuição do recurso à eminente desembargadora Marilsen Andrade Addário, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora